Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa Sisbajud. Reiteração. Lapso temporal superior a um ano. Razoabilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via Sisbajud, sob fundamento de já ter sido realizada a pesquisa em data pretérita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a plausibilidade da pesquisa de ativos via Sisbajud, após ter decorrido quase quatro anos desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. O lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa por ativos confere razoabilidade à nova utilização do sistema para busca patrimonial.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.